Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013501-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MARQUES DOS SANTOS - CPF: 094.877.906-32 (AGRAVANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013501-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO NO SENTIDO DE QUE O PERÍODO DA PANDEMIA SEJA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE DEIXOU DE CUMPRIR AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ANTES DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O reeducando deixou de cumprir a imposição condicionante do regime semiaberto, em data anterior à edição da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, não sendo possível computar o período da suspensão do prazo durante o período da pandemia, como cumprimento de pena
” [TJMT. N.U. 1022166-60.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 18/4/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013501-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rafael Marques dos Santos
, em face da decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o regrediu para o regime fechado de cumprimento da pena, nos autos do PEP no 0000553-83.2015.8.11.0052.

O agravante almeja que o período da pandemia e os meses em que compareceu em juízo sejam considerados como pena efetivamente cumprida.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
almeja o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (Id. no 215035652 - Pág. 125-126).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. no 215035652 - Pág. 154).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 217745685).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013501-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Depreende-se dos autos que o agravante possui pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente do Processo Executivo de Pena no 0000553-83.2015.8.11.0052, pela prática dos crimes de furto qualificado, embriaguez ao volante e direção sem habilitação.

No início de cumprimento da reprimenda, o juízo da Execução Penal da Comarca de Rio Branco inseriu o reeducando no regime semiaberto, impondo-lhe as seguintes condições:

“
1. Recolher-se em sua residência das 22h30min às 5h30min nos dias úteis e nos fins de semana e feriados recolher-se em tempo integral;

2. Não deverá se embebedar ou usar drogas.

3. Não deverá portar quaisquer tipos de armas, abstendo-se da prática de contravenção penal e crime;

4. Não deverá frequentar bares, boates e congêneres;

5. Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;

6. Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização deste Juízo;

7. Comparecimento mensal em Juízo para justificar a atividade exercida e o endereço
”.

Após o descumprimento das condicionantes de comparecimento mensal e não cometimento de novos crimes, o
Parquet
requereu ao juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT a regressão de
Rafael
para o regime fechado, pleito que foi acolhido, em decisão assim exarada:

“
Trata-se de
ação de execução penal/executivo
em face de
Rafael Marques dos Santos.

No dia 12/03/2019 (seq. 1.7, fls. 01/02), foi realizada audiência admonitória, na qual fixou-se as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto.

No dia 01/10/2019 (seq. 1.7, fl. 13), certificou-se que o recuperando não estava cumprimento o comparecimento mensal em Juízo (item 7).

Intimado em 14/10/2019 (seq. 1.7, fl. 20), o reeducando quedou-se inerte.

No dia 13/01/2022, o reeducando foi novamente intimado para dar cumprimento integral à sua pena, bem como para pagar a pena de multa (seq. 5.1).

À seq. 10.3, certificou-se que o reeducando deixou de comparecer mensalmente, bem como não efetuou o pagamento da pena de multa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a regressão cautelar para o regime fechado, sob o fundamento de que o reeducando vem descumprindo condições do regime e de que foi definitivamente condenado nos autos n. 0001917-51.2019.8.11.0052 (seq. 13.1).

À seq. 17, foi juntada a guia de execução penal referente à condenação nos autos n. 0001917-51.2019.8.11.0052.

É o relatório. Decido.

Conforme estabelece o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o condenado regredirá para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando ele praticar falta grave ou fato definido como crime doloso. Os artigos 51, inciso I, e 52, do mesmo diploma legal, ainda definem como falta grave o descumprimento injustificado da restrição imposta e a prática de fato definido como crime doloso.

No presente caso, verifico que desde 12/03/2019, quando foram fixadas as condições da pena em regime semiaberto (seq. 1.7, fls. 01/02), o reeducando compareceu em Juízo somente nos meses de abril, maio e novembro, de 2019, janeiro, de 2020, e dezembro de 2021, descumprindo, assim, o item 7, consistente em comparecimento mensal em Juízo.

Igualmente, constato o descumprimento dos itens “2” (proibição de se embebedar) e “3” (proibição da prática de novos delitos ou contravenção penal), das condições impostas, pois, nos autos n. 0001917-51.2019.8.11.0052,
Rafael Marques dos Santos
foi definitivamente condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Quanto à condenação supramencionada, consigno que o fato criminoso ocorreu em 04/04/2019, ou seja, menos de um mês após a audiência admonitória o reeducando voltou a se embebedar e praticar novo delito, ignorando solenemente as condições assumidas perante este Juízo.

Dessa forma, diante do cometimento de fato definido como crime doloso e do descumprimento das condições fixadas em audiência admonitória, regride-se cautelarmente o cumprimento da pena para o regime fechado.

Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência, basta o cometimento do fato tido como crime doloso para possibilitar a regressão e que esta regressão poderá ser para qualquer dos regimes mais gravosos, sem necessidade de ser previamente ouvido.

A despeito, colha-se: (...).

Ante o exposto, determino a
regressão cautelar
do regime semiaberto para o fechado do reeducando
Rafael Marques dos Santos
”.

Neste recurso, a defesa almeja que o período da pandemia e os meses que o agravante compareceu em juízo sejam considerados como pena efetivamente cumprida.

O Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Recomendação no 62 de 17/3/2020, propôs a “
suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direito, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (art. 5o, inciso V)
”.

Contudo, o agravante,
em data anterior à Recomendação do CNJ
e pouco tempo após a audiência admonitória, deixou de comparecer mensalmente em juízo e ainda praticou novas infrações penais.

É inconteste que o Poder Judiciário, por força da Covid-19, absteve-se de atender o público externo [março de 2020 a maio de 2022]; todavia, referido lapso temporal não pode beneficiar o reeducando que deixou de cumprir, em momento prévio ao período pandêmico, as obrigações impostas pelo juízo da Execução Penal para o regime semiaberto.

Ao caso aplicável o seguinte aresto desta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“
O reeducando deixou de cumprir a imposição condicionante do regime semiaberto, em data anterior à edição da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, não sendo possível computar o período da suspensão do prazo durante o período da pandemia, como cumprimento de pena
” [TJMT. N.U. 1022166-60.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 18/4/2023].

Além disso, embora a defesa almeje que os meses em que
Rafael
compareceu em juízo (abril, maio e novembro de 2019, janeiro de 2020 e dezembro de 2021) sejam considerados como pena efetivamente cumprida, o histórico desfavorável no curso do cumprimento do executivo de pena inviabiliza a pretensão, especialmente porque, em 32 (trinta e dois) meses, ele se apresentou em apenas 5 (cinco) oportunidades.

Depois, a circunstância de o reeducando, em menos de 1 (um) mês após a audiência admonitória, ter cometido novos crimes (embriaguez ao volante e direção sem habilitação), pelos quais foi definitivamente condenado, evidencia sua falta de comprometimento com as condições assumidas perante o juízo da Execução Penal.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024